Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA CANCELADA. DESISTÊNCIA DO DF. ART. 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS.
1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada concedeu a redução da verba honorária requerida pela parte apelante.
2. No Resp 1.111.002/SP processado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios".
3. A desistência da execução fiscal, após a oposição de exceção de pré-executividade não afasta o ônus da sucumbência, tendo em vista que o DF deu causa ao ajuizamento da ação e foi necessário que o executado contratasse advogado para defender os seus interesses.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.